Tribunal: TJES
Processo: 5001536-64.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001536-64.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFERSSON DELFINO RODRIGUES

APELADO: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO POR ÔNIBUS. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que julgou improcedente a Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda., ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente de trânsito que fundamentou a demanda.

2. O autor alegou ter sido atropelado enquanto caminhava sobre a calçada, em razão de manobra imprudente do motorista da empresa ré, que teria invadido a área de pedestres ao realizar uma conversão. Pleiteou indenização por danos materiais e morais em razão das lesões sofridas, que teriam causado limitação funcional permanente.

3. A sentença afastou a responsabilidade da empresa ré ao concluir, com base em provas documentais e audiovisuais, que o autor transitava sobre o bordo da pista de rolamento no momento do impacto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a empresa ré responde objetivamente pelos danos sofridos pelo autor, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, ou se há culpa exclusiva da vítima, afastando a responsabilidade civil da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A responsabilidade das concessionárias de transporte público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo necessário demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano alegado.

6. O conjunto probatório, composto por registros fotográficos, imagens da câmera do ônibus e boletim de ocorrência, comprova que o autor transitava pelo bordo da pista de rolamento, e não na calçada, no momento do acidente.

7. O depoimento da única testemunha ouvida diverge das provas documentais e audiovisuais constantes nos autos, além de apresentar inconsistências quanto à dinâmica do acidente.

8. A perícia médica constatou que, apesar da fratura na clavícula esquerda, o autor não apresenta sequelas funcionais permanentes que justifiquem a alegação de redução da capacidade laboral.

9. Configurada a culpa exclusiva da vítima, resta afastada a responsabilidade da concessionária, inexistindo falha na prestação do serviço público essencial e, consequentemente, o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade civil das concessionárias de transporte público por danos causados a terceiros é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a conduta da empresa e o dano alegado.

2. A culpa exclusiva da vítima rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade objetiva da concessionária.

3. A prova documental e audiovisual que demonstra que o pedestre transitava na pista de rolamento no momento do acidente prevalece sobre depoimentos testemunhais contraditórios ou imprecisos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186, 927 e 932.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0004302-31.2018.8.08.0006, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 03.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Jeferson Delfino Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pelo recorrente em face de
Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ao reconhecer sua culpa exclusiva pelo acidente de trânsito que deu origem à demanda.

Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões no ID 11166904, pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
Jeferson Delfino Rodrigues
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada pelo recorrente em face de
Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, ao reconhecer sua culpa exclusiva pelo acidente de trânsito que deu origem à demanda.

Em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Na origem, trata-se Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, proposta por Jeferson Delfino Rodrigues em face da empresa Saritur Santa Rita Transporte Urbano e Rodoviário Ltda. Aduz que no dia 06 de março de 2020, por volta das 18h35, o autor caminhava por uma calçada quando foi atingido pelas costas pela parte dianteira de um ônibus da ré. O veículo realizava uma conversão sem a devida cautela e invadiu parte da calçada.

Segundo alega, o acidente causou fratura na clavícula esquerda do autor, além de outras lesões que reduziram 25% da sua capacidade funcional do ombro esquerdo. Ele precisou de tratamento médico e apresenta limitação da abdução e extensão do ombro, com perda de força e dores crônicas.

O autor sustenta a responsabilidade objetiva da empresa ré, com base no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que prevê a responsabilidade das concessionárias de serviço público por danos causados a terceiros, mesmo que não sejam usuários do serviço. Aponta ainda infrações ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB), incluindo a falta de cautela na conversão e o dever de proteger pedestres. Fundamenta o dever de indenizar com base nos artigos 186, 927 e 932 do Código Civil, além de jurisprudência do STF e do STJ.

Seguido o trâmite processual, em resumo, o Juízo
a quo
entendeu pela culpa exclusiva da vítima, compreendendo que o autor caminhava no bordo da pista de rolamento, e não na calçada, no momento do acidente.

Irresignado,
JEFERSSON DELFINO RODRIGUES
argumenta, em síntese, que:
(i)
a sentença baseou-se indevidamente na conclusão de que ele transitava na pista de rolamento, quando, na realidade, não havia calçada transitável no local do acidente; as imagens anexadas aos autos demonstram que a calçada estava coberta de mato, com ondulações e buracos, tornando-a intransitável;
(ii)
a responsabilidade da concessionária de transporte público é objetiva, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo suficiente a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano sofrido;
(iii)
o preposto da ré avistou o pedestre, mas não conseguiu evitar o atropelamento por estar em alta velocidade e realizar uma curva sem a devida precaução, segundo o próprio relato do motorista no boletim de ocorrência, no qual ele admite que tentou desviar, mas não foi possível evitar o impacto;
(iv)
a única testemunha do caso confirmou que o autor foi atingido pelas costas, o que demonstra a falta de atenção do condutor;
(v)
embora tenha se recuperado da fratura na clavícula, sofreu limitações funcionais que não foram devidamente consideradas.

O apelante requer a reforma total da sentença, reconhecendo a culpa exclusiva da empresa ré pelo acidente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, conforme pleiteado na petição inicial.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão em debate.

No caso em apreço, após detida análise dos autos, considero correta a conclusão do magistrado de primeiro grau, tendo em vista que as provas dos autos e as próprias alegações das partes estão no sentido da culpa exclusiva da vítima.

Como sabido, tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de transporte público urbano, aplicam-se as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Desse modo, “[...]
cabe ao demandante demonstrar os danos experimentados e o nexo causal entre eles e o ato imputado à concessionária de serviço público, a qual, por sua vez, deve comprovar que inexistiu defeito no serviço prestado, ou, ainda, ocorrência de culpa exclusiva da vítima ou terceiro, ou mesmo a existência de caso fortuito ou força maior.
(TJ-ES, Apelação Cível 0004302-31.2018.8.08.0006, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 03/Nov/2022).

Ocorre que, no caso concreto, constam nos autos registros fotográficos do local do acidente, bem como imagens extraídas da filmagem realizada pela câmera frontal do coletivo, que demonstram que o requerente caminhava sobre o bordo da pista de rolamento, e não na calçada, como alegado na exordial (ID 10615095).

Além disso, o boletim de ocorrência, documento dotado de fé pública, corrobora essa dinâmica, confirmando que o apelante se deslocava a pé pelo canto da via quando foi atingido pelo ônibus.

A perícia médica judicial (ID 11166872) também se revela desfavorável à parte autora. Consta no laudo pericial que, apesar da fratura na clavícula esquerda, o autor não apresenta sequelas funcionais permanentes, possuindo plena capacidade laborativa, inclusive desempenhando atividade braçal como ajudante de caminhão. Desse modo, resta afastada a alegação de redução da capacidade laboral e a pretensão de pensionamento civil.

Ainda, na audiência realizada conforme ID 11166885, ouvida a testemunha indicada pelo requerente, Sra. Evellyn Daiane Mariana Dias, afirmou que: conhece o autor de vista; não conhece a empresa requerida; viu o acidente da rua, presenciando o ônibus descendo a curva em alta velocidade, atropelando o requerente; o ônibus atropelou o autor pela parte da frente; não se recorda se Jefferson estaria de costas ou de frente para o ônibus; a calçada era precária, “cheia de mato”, sem possibilidade de os pedestres caminharem nela; Jefferson estava caminhando pela calçada.

Todavia, sua versão diverge das provas documentais e audiovisuais constantes nos autos, que demonstram que o autor caminhava sobre o bordo da pista de rolamento, e não na calçada. Além disso, a testemunha não soube precisar detalhes essenciais do evento, como a posição do autor no momento do impacto (se estava de frente ou de costas para o ônibus).

A alegação de que a calçada era “cheia de mato” e supostamente intransitável também não modifica a conclusão da sentença, até porque a própria depoente afirmou que andava pela calçada durante o acidente.

Nesse jaez se mostra a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL SUPOSTAMENTE CAUSADO POR OBRA NA RESIDÊNCIA VIZINHA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Art. 927, do Código Civil. 2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15). 3. Sem a demonstração do nexo de causalidade entre conduta e dano, cujo ônus pertencia à parte autora, deve ser afastada a responsabilidade civil da requerida. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES - AC: 0002055-20.2017.8.08.0004, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Na forma preconizada pelos artigos 186 e 927 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” II - Para a configuração da responsabilidade civil, em quaisquer de suas modalidades, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano. III -
Não havendo nos autos nenhuma prova que leve a conclusão pela responsabilização da empresa apelada pelos danos enfrentados pelos apelantes, dada a ausência de qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus na ocasião, verificou-se que não se desincumbiu a parte demandante do ônus que lhe cabia, razão pela qual a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe.
IV – Apelação conhecida e desprovida.

(TJES - AC: 0038328-07.2014.8.08.0035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2023).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS PROBATÓRIO. FRAGILIDADE DA PROVA CONSTANTE NOS AUTOS. CULPA NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 1 –
A caracterização da responsabilidade civil por acidente de trânsito depende da comprovação da ocorrência do fato, do nexo de causalidade entre o fato (acidente) e o dano (lesão material ou moral sofrida) e da existência de culpa. 2 - Segundo as regras processuais, a pessoa responsável por uma determinada afirmação é também aquela que deve oferecer as provas necessárias a sustentá-la. Se tais provas não são oferecidas, essa afirmação não tem valor argumentativo e deve ser desconsiderada 3 - Não foram produzidas provas capazes de demonstrar a alegada culpa do Apelado, ônus que competia ao Autor.
4 - Recurso desprovido, com fixação de honorários recursais.

(TJES - AC: 0000239-49.2017.8.08.0021, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/05/2023).

Portanto, não restam preenchidos os requisitos da responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. O autor não demonstrou o nexo de causalidade, pois os elementos dos autos revelam a sua culpa exclusiva. Assim, afasta-se a falha na prestação do serviço essencial, descaracterizando o dever de indenizar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEFERSSON DELFINO RODRIGUES
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mantendo, porém, a suspensão da exigibilidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar